Tribunal: TJMT
Processo: 0011832-52.2018.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{acordaoModelo.
votoRelatorParaAcordao}

': Error Parsing:

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{acordaoModelo.
votoRelatorParaAcordao}

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILLIAN ARAUJO DA SILVA - CPF: 035.290.111-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA -
POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO - ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006 - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – RECURSO PREJUDICADO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal objetivando a reforma da sentença prolatada no id. 146027769, págs. 16/17, que
absolveu
o acusado
Willian Araújo da Silva
dos fatos contidos na denúncia, nos termos do art. 386, V, do CPP.

Em argumento recursal, alega o apelante a existência nos autos de provas suficientes da autoria e materialidade para a condenação do acusado pelo crime de posse de drogas para consumo pessoal – art. 28 da Lei no 11.343/2006.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o apelado rechaçou os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

Nesta instância, a ilustre Promotora de Justiça pugnou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal (id. 155582196).

É o necessário relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Trata-se de denúncia oferecida contra
Willian Araújo da Silva
pela prática, em tese, do delito de posse de substância entorpecente para uso próprio, ocorrido no dia
19/05/2018
,
tipificado no artigo 28, da Lei no 11.343/2006,
in verbis
:

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

I - advertência sobre os efeitos das drogas;

II - prestação de serviços à comunidade;

III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

O artigo 30, da Lei no 11.343/06, estabelece:
Prescrevem em

2 (dois) anos
a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal.
(grifei)

No caso, imperioso reconhecer a prescrição da pretensão executória estatal, já que do recebimento da denúncia (
21/05/2019 – id. 146027768, págs. 41/42
)
até a presente data decorreu lapso temporal superior a
02 (dois) anos
,
uma vez que a sentença absolutória, prolatada em 28/06/2019, não configura marco interruptivo da prescrição
.

A propósito:

APELAÇÃO-CRIME. POSSE DE DROGAS. ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRESCRIÇÃO.
Transcorrido prazo superior a dois anos entre a data do recebimento da denúncia e a desta sessão de julgamento, prescrita está a pretensão punitiva do Estado, haja vista que a sentença absolutória não configura marco interruptivo da prescrição
. Em consequência, cumpre declarar-se extinta a punibilidade do réu, de acordo com o art. 107, IV, do Código Penal, c/c o art. 30 da Lei n. 11.343/2006, restando prejudicado o exame do mérito, a teor do disposto na súmula n. 241 do extinto TFR. EXTINGUIRAM A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.
(TJRS - Apelação Criminal, No 71010015097, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Edson Jorge Cechet, Julgado em: 19-07-2021) (grifei)

Consigno, ainda, que por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode ser reconhecida em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, consoante disposto no art. 61, do Código de Processo Penal.

“PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE MOEDA FALSA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

-
A prescrição é matéria de ordem pública, que pode e deve ser reconhecida de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal
.

- Considerando que a pena aplicada ao agravante não excede a 4 anos e que o paciente é primário, o prazo prescricional é de 8 anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do CP.

- Transcorrido o lapso de mais de 8 anos desde a publicação da sentença condenatória (30.11.2005), último marco interruptivo da prescrição, constata-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, segundo o disposto no art. 107, IV, do CP.

Embargos declaratórios acolhidos.”
(STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1227113/MG, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 19/08/2014) (grifei)

Registre-se que os autos aportaram nesta Turma Recursal somente em
04/10/2022
, quando já havia se implementado a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Diante do breve exposto,
acolho a manifestação ministerial para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal
, e, consubstanciado no artigo 30, da Lei no 11.343/2006, c/c o artigo 107, IV, do Código Penal
, JULGO E DECLARO EXTINTA a punibilidade de
WILLIAN ARAÚJO DA SILVA,
qualificado nos autos, restando prejudicado o recurso de apelação criminal interposto no id. 146027769, págs. 18/23.

Quanto à droga apreendida, o Sr. Gestor Judiciário deverá expedir ofício à autoridade policial para que proceda de acordo com a Lei no 11.343/2006.

Sem custas e sem honorários.

Ciência do Ministério Público e Defesa.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023